Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. IPCA-E. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.170 DO STF.
1. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica.
2.Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). 2.1. Desse modo, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
3. A Taxa Selic não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. 3.1. Assim, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional.
4. O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 4.1. Ressalta-se, ainda, que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ, na forma do art. 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. Assim, não deve prosperar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução 303/2019 do CNJ.
5. O STF, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF), tendo estabelecido ainda que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 5.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo STF, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
6. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 27/9/2018, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1505031, sob o rito da repercussão geral (Tema 1361), definiu que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 7.1. Assim, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009.
8. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento no 0715551-36.2025.8.07.0000 parcialmente provido. Agravo de instrumento no 0707108-96.2025.8.07.0000 provido.